Tribunal: TJES
Processo: 5000018-52.2025.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-52.2025.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA DOS SANTOS GONCALVES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000018-52.2025.8.08.0036.

RECORRENTE: SANDRA DOS SANTOS GONCALVES.

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19669982. Contrarrazões apresentadas no ID 19669987.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19669982), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. ENGENHARIA SOCIAL. ABERTURA DE CONTA DIGITAL E IMEDIATA LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DE VALOR ELEVADO. CONSUMIDORA IDOSA QUE NÃO ERA CLIENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E RECEBIA BENEFÍCIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VALORES ABSOLUTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM A RENDA MENSAL DA AUTORA. FALHA GRAVE NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. QUEBRA DOS DEVERES DE CUIDADO E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM CINCO MIL REAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Sandra dos Santos Gonçalves ajuizou ação anulatória de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco C6 Consignado S.A.

A autora alegou ter sido vítima de um golpe em 20 de outubro de 2022, quando um terceiro, fingindo ser funcionário do setor de comunicação do INSS, a induziu a fornecer dados pessoais, foto de seu documento de identidade e uma selfie sob o pretexto de liberar valores residuais de sua aposentadoria. Posteriormente, constatou a contratação de dois empréstimos consignados (contratos nº 010117260642 e nº 010117260531) no valor de R$ 7.599,97 cada, com parcelas mensais de R$ 200,00. Informou que os valores líquidos liberados (R$ 14.741,16) foram depositados em conta judicial nos autos de ação anterior que tramitou perante a Justiça Federal, a qual, ao final, foi extinta sem resolução de mérito por incompetência da Justiça Federal, e pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a repetição em dobro do indébito e compensação por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou extinto o procedimento com resolução do mérito, rejeitando integralmente os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante fundamentou que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital mediante a apresentação do contrato com assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização e IP coincidente com o endereço da autora, restando evidenciada a culpa exclusiva da vítima por ter sido induzida por estelionatários, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado sustentando que ser vítima de golpe de engenharia social não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo risco do empreendimento. Argumentou que, por se tratar de consumidora hipervulnerável e idosa, o banco deveria dispor de mecanismos de segurança mais robustos para obstar contratações fraudulentas induzidas por terceiros.

Requereu a concessão de tutela recursal para suspender os descontos, a reforma integral da sentença para declarar a nulidade dos contratos, a devolução simples das parcelas descontadas e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em definir se a contratação de empréstimos consignados por meio de plataforma digital, viabilizada por fraude de terceiro mediante engenharia social aplicada contra consumidora idosa, afasta o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da instituição financeira, ou se configura fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, apto a ensejar a declaração de inexistência dos negócios jurídicos, a restituição das parcelas descontadas e a reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários é de caráter objetivo, fundada na teoria do risco do empreendimento, bastando a configuração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No caso concreto, evidencia-se falha grave nos sistemas de segurança e de prevenção a fraudes da instituição financeira recorrida. O banco réu deixou de adotar cautelas mínimas na concessão do crédito, inexistindo prova de que a consumidora, pessoa idosa, mantivesse conta corrente ou qualquer vínculo prévio com o Banco C6, sendo seu benefício previdenciário historicamente percebido por meio de conta na Caixa Econômica Federal, conforme documento de ID 19669783.

Não obstante, houve a abertura repentina de conta digital em nome da autora e, de forma imediatamente subsequente, a liberação simultânea de dois empréstimos no valor de R$ 7.370,58 cada, totalizando R$ 14.741,16 em crédito consignado, em favor de pessoa com renda mensal comprovada de apenas R$ 1.212,00. Tal dinâmica — abertura de conta seguida de concessão instantânea de crédito relevante, sem histórico prévio — revela manifesta fragilidade dos mecanismos de segurança adotados pela instituição.

Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, incumbia à instituição financeira comprovar a autenticidade e a regularidade do consentimento. Embora o banco sustente a higidez do fluxo digital e a utilização de biometria facial, tais mecanismos se mostraram insuficientes, tendo sido facilmente contornados por fraude perpetrada por terceiro, que, mediante engenharia social, induziu a idosa em erro para obtenção de sua imagem facial.

A concessão facilitada de crédito vultoso, desacompanhada de mecanismos robustos de dupla verificação, configura defeito na prestação do serviço e caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, nos termos da Súmula 479 do STJ.
Nesse cenário, impõem-se a declaração de inexistência dos contratos sob os números 010117260642 e 010117260531 com o retorno das partes ao estado anterior.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de má-fé, sendo cabível sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva. Na hipótese, a conduta do banco — ao abrir conta e liberar empréstimos de forma imediata, sem observância de cautelas mínimas — configura violação evidente aos deveres anexos de cuidado, lealdade e segurança, afastando a alegação de engano justificável.

Assim, é devida a restituição em dobro de todas as parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora (NB 199.325.147-0).

Noutro giro, a devolução dos valores creditados na conta da autora (totalizando R$ 14.741,16) é devida para evitar o enriquecimento sem causa. Contudo, constatada a estrita boa-fé processual da idosa, que espontaneamente depositou em juízo a integralidade da quantia recebida (ID 19669934), a restituição ao banco deve ocorrer mediante o levantamento deste depósito judicial após o trânsito em julgado.

Quanto aos danos morais, os descontos mensais indevidos no benefício previdenciário da autora, cuja renda mensal líquida equivale a um salário-mínimo, comprometem diretamente a subsistência de pessoa idosa hipervulnerável. A privação de verba de natureza alimentar por falha grave na prestação do serviço bancário ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral presumido e comprovado.

Atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à extensão do prejuízo, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com as peculiaridades do caso concreto e suficiente para cumprir o caráter pedagógico e punitivo da medida.

No tocante à tutela de urgência recursal, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, haja vista a manifesta procedência do direito invocado e o perigo de dano irreparável decorrente da continuidade dos descontos sobre verba alimentar.

Por conseguinte, determino o restabelecimento da tutela de urgência deferida no ID 19669938 para que o banco réu se abstenha de efetuar descontos ou cobranças referentes aos contratos declarados inexistentes, sob pena de multa a ser aplicada pelo juízo de origem, bem como para que seja expedido oficio para a 2ª Turma Recursal Federal do Espírito Santo e para a 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES para que seja realizada a transferência do valor depositado em conta judicial n° 11426585, relativa ao processo nº 5009101-41.2022.4.02.5002, para conta judicial vinculada à presente demanda.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, com escopo de:

a)
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência deferida no ID 19669938;

b)
DECLARAR
a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 010117260642 e nº 010117260531;

c)
CONDENAR
o Banco C6 Consignado S.A. à restituição em dobro de todos os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora (NB 199.325.147-0) em decorrência dos referidos contratos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, devendo tais valores serem apurados em fase de cumprimento de sentença;

d)
CONDENAR
o Banco C6 Consignado S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

d)
DETERMINAR
a expedição de ofício a 2ª Turma Recursal Federal do Espírito Santo e para a 1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES para que seja realizada a transferência do valor depositado em conta judicial n° 11426585, relativa ao processo nº 5009101-41.2022.4.02.5002, para conta judicial vinculada à presente demanda. Tal valor será integralmente levantado em favor do Banco C6 Consignado S.A., após o trânsito em julgado, como forma de devolução dos valores creditados, devendo a instituição financeira ser intimada para indicar seus dados bancários para transferência;

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)